Tribunal: STF
Processo: RE 1327091
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado. (eDOC 1, p. 173)
    “EMENTA – RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL – ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DIVERGÊNCIA ENTRE OBJETO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS PELA PARTE E AS TESES FIRMADAS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO COM BASE EM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA À ÉPOCA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 01. Não cabe juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC) quando o objeto dos recursos especial e extraordinário interpostos pela parte diverge do entendimento firmado nos precedentes dos tribunais superiores. 03. Acórdão proferido por este Tribunal de Justiça em consonância com precedente do Superior Tribunal de Justiça à época. Em observância à segurança jurídica, observa-se a regra da eficácia prospectiva da alteração de entendimento jurisprudencial.” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 1, p. 213)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 102, caput, e § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, defende-se, em suma, que “o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por ocasião do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária apenas com relação ao período compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e seu efetivo pagamento, uma vez que o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (na redação dada pelo art. 5º da Lei Federal nº 11.960/2009) não foi objeto do pronunciamento expresso do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em relação à sua constitucionalidade, já que não foi impugnado nas ADIs, e, portanto, continua em pleno vigor.” (eDOC 2, p. 27)
    A Vice-Presidência do TJMS determinou o sobrestamento do recurso até o pronunciamento final do STF no RE RG 870947 – Tema 810. (eDOC 2, p. 37)
    Posteriormente, determinou-se o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação, à luz do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. (eDOC 2, pp. 42-53)
    A Turma julgadora houve por bem manter, incólume, o acórdão vergastado. (eDOC 2, p. 58)
    Após, o Tribunal determinou a remessa dos autos à esta Corte, em cumprimento ao disposto no art. 1.041, do Código de Processo Civil. (eDOC 2, pp. 61-63)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente